Tribunal: TJSP
Processo: 0055705-94.2006.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Sobre honorários de sucumbência, juros incidem desde o trânsito em julgado e custas sobre débito incidem a um por cento "ao ser satisfeita a execução".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 0055705-94.2006.8.26.0576, da Comarca de São José do
Rio Preto, em que é apelante ROSANA DE CÁSSIA
OLIVEIRA ANDRADE e é apelada SUELY CAMPOS
ORRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, DE QUE CONHECERAM
EM PARTE, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0055705-94.2006.8.26.0576 – Crs 3220e
2
Voto no 40.946
Apelação no 0055705-94.2006.8.26.0576
2a Vara Cível de São José do Rio Preto
Apelante: Rosana de Cássia Oliveira Andrade
Apelada: Suely Campos Orro
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Sobre honorários de sucumbência, juros
incidem desde o trânsito em julgado e
custas sobre débito incidem a um por
cento “ao ser satisfeita a execução”.

Credora
apela
(fls.
233/239)
da
respeitável sentença (fls. 229-vo) que pronunciou a
prescrição quinquenal intercorrente e extinguiu a execução.
Impugna o termo inicial da correção monetária e dos juros
sobre a honorária de sucumbência e defende a data da
fixação e o trânsito em julgado, respectivamente. Lembra
que pagou “todas as custas iniciais do processo”.
Vieram preparo (fls. 240/243) e resposta
(fls. 246/250).
É o relatório.
A respeitável sentença fixou na sua data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0055705-94.2006.8.26.0576 – Crs 3220e
3
o termo inicial da correção monetária sobre os honorários de
sucumbência.
Juros, todavia, incidem do trânsito em
julgado (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 16o),
não da citação.
Custas importam em um por cento sobre
o débito, os honorários fixados, e são exigíveis “ao ser
satisfeita a execução” (Lei Paulista 11.608/2003, atualizada
até a Lei no 16.897, de 28 de dezembro de 2018, art. 4o, III).
Nas circunstâncias, não há honorários
recursais.
Pelas razões expostas e para o fim
indicado, dá-se parcial provimento ao apelo, de que se
conhece em parte.
Celso Pimentel
relator